Tribunal: TJPA
Processo: 0802712-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802712-31.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE LUIZ GONCALO DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DA VIOLENCIA DOMESTICA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE E ILEGALIDADE DE PROVAS OBTIDAS NO INQUERITO POLICIAL. SUMULA VINCULANTE 14. CERCERAMENTO DE DEFESA. TRACAMENTO DE AÇÃO. INCABÍVEL.
Na espécie,
a autoridade policial, apenas postergou o acesso do advogado ao depoimento da testemunha Luana Larissa Silva da Conceição, até que a diligência fosse concluída, visando preservar a efetividade das investigações, a qual poderia resultar em novas diligências, visando tão somente resguardar a efetividade da investigação policial, bem assim, da futura ação penal.

Assim, o entendimento previsto na Sumula Vinculante 14 do STF é no sentido de que o patrono do investigado tem direito a acesso aos elementos de prova já documentados, não lhe cabendo, sob pena de prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real, as diligências pendentes ou as que ainda serão realizadas.
Nesse viés, a indicação da existência de diligências em curso constitui fundamentação válida da negativa de acesso e, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, não consubstancia qualquer violação à Súmula Vinculante 14 do STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
JOSÉ LUIZ GONÇALO DA CONCEIÇÃO
, figurando como autoridade coatora o
MM.
JUIZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SANTARÉM.

Extrai-se dos autos que o paciente
foi intimado para prestar esclarecimentos à autoridade policial no dia 22/03/2021, face a acusação de prática de crime no âmbito de violência doméstica.

Todavia, de acordo com o impetrante, após a oitiva do paciente, a Sra. Luana Larissa Silva

da Conceição, filha do casal, foi chamada para depor na condição de testemunha, ocasião em que a defesa técnica do paciente foi impedida de acompanhar a oitiva da referida testemunha.

Assim, o impetrante aduz que o Delegado de Polícia Civil, violou o disposto no art. 7º, inciso XXI da Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), quando impediu que o patrono do paciente pudesse de acompanhar o depoimento da testemunha Luana Larissa Silva da Conceição, indicada pelo próprio acusado para ser ouvida.

Por estas razões requer, deferimento de liminar, para que seja declarado nulo o depoimento de Luana Larissa Silva da Conceição, em face das provas terem sido obtidas com cerceamento de defesa e por violação ao art. 7º, inciso XXI, do Estatuto da OAB, pugnando pelo trancamento do inquérito policial nº 174/2021.100082-0 e no mérito a confirmação da ordem em definitivo.

Os autos me vieram conclusos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade coatora, que as apresentou com as formalidades de praxe.

Em seguida, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental.

O Impetrante fundamenta o presente writ
na
nulidade do
depoimento da testemunha Luana Larissa Silva da Conceição, filha do paciente, por cerceamento de defesa e por violação ao art. 7º, inciso XXI, do Estatuto da OAB.

As informações prestadas pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica a Familiar da Comarca de Santarém dão conta do seguinte:

[...] Alega o impetrante que o paciente sofreu cerceamento de defesa em sede de procedimento investigativo policial, vez que a sua defesa técnica foi impedida pelo Delegado de Polícia Civil, ora autoridade coatora, de acompanhar a oitiva de uma testemunha, filha do investigado.

Pugnou, liminarmente, a nulidade absoluta de todo o procedimento investigativo, com fundamento no disposto no art. 7º inciso XXI da Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

O feito foi distribuído inicialmente para o juízo da 1ª Vara Criminal, o qual declinou a competência para este juízo especializado. Este juízo
negou a ordem liminar
, conforme decisão fundamentada constante no ID 24735748 (anexa).

A
autoridade coatora
apresentou informações, ratificando o ato impugnado, com base na Súmula Vinculante nº 14, do STF, bem como aduzindo que “(...)
o depoimento da testemunha tratava-se de diligência em andamento da qual, dependendo das informações nelas contidas, poderiam redundar em novas diligências e caso autorizado a quebra do caráter inquisitivo e sigiloso do Inquérito Policial poderia acarretar prejuízo à investigação policial e consequentemente à futura ação penal”.

Juntou cópia da certidão dando conta de que no dia 22/03/2021, após a oitiva da testemunha, o advogado, ora impetrante, teve acesso ao respectivo depoimento, documentado no procedimento investigatório.

Acostou aos autos, ainda, voto da Conselheira Melissa Folmann, da OAB/PR, datado de 12/07/2019, ao analisar processo 6278/2018, do qual transcreveu trecho grifado: “
Desta forma, o direito do advogado oponível à autoridade policial em sede de investigação pré-processual limita-se ao acompanhamento de cliente ou quando este presta depoimento, a fim de, dentre outras possibilidades, evitar que o cliente inadvertidamente produza provas contrárias ao seu interesse, assim como garantir que não ocorram ilegalidades. No caso em análise, trata-se de oitiva de testemunha que não o cliente do Representante, não se configurando o direito de acompanhamento pelo defensor
.”.

Instado a se manifestar, o Ministério Público

opinou pela denegação da ordem, afirmando que
“não merece acolhimento o pedido de trancamento da investigação, diante da legalidade dos atos praticados pela Autoridade Policial e da inexistência de prejuízo para o paciente, vez que seu patrono poderá ter acesso ao depoimento da testemunha assim que juntado aos autos, bem como poderá eventualmente contraditar o procedimento em sua integralidade, caso eventualmente seja supedâneo para futura ação penal
.”.

Após, o impetrante novamente se manifestou nos autos, sob o título de
“impugnação à manifestação do órgão ministerial”
.

Esse juízo proferiu sentença em 05/04/2021, denegando a ordem,
vez que o presente
habeas corpus
não se enquadrava nas hipóteses de cabimento enumeradas no art. 648 do Código de Processo Penal
,
considerando que o impetrante não logrou êxito em demonstrar a prática de qualquer ato ilegal pela autoridade policial, vez que a negativa ao advogado de acompanhar coleta de depoimento policial de testemunha encontra amparo legal e jurisprudencial, não restando evidenciada qualquer ameaça ilegal ao seu direito de locomoção.

Segue íntegra da sentença em anexo. Era o que tínhamos a informar. Nesta oportunidade, apresento protestos de elevada estima e consideração e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. [...]

De pronto verifico que não prospera a insurgência, pois, de acordo com as informações exaradas pelo Juízo
a quo
, a defesa do paciente teve acesso autos de inquérito policial , bem como, ao depoimento da testemunha imediatamente após sua oitiva.

Na espécie,
a autoridade policial, apenas postergou o acesso do advogado ao depoimento da testemunha Luana Larissa Silva da Conceição, até que a diligência fosse concluída, visando preservar a efetividade das investigações, a qual poderia resultar em novas diligências, visando tão somente resguardar a efetividade da investigação policial, bem assim, da futura ação penal.

Assim, o entendimento previsto na Sumula Vinculante 14 do STF é no sentido de que o patrono do investigado tem direito a acesso aos elementos de prova já documentados, não lhe cabendo, sob pena de prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real, as diligências pendentes ou as que ainda serão realizadas, neste sentido é o verbete:

STF - Sumula Vinculante 14 - É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso

amplo aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
(negritei)

Nesse viés, a indicação da existência de diligências em curso constitui fundamentação válida da negativa de acesso e, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, não consubstancia qualquer violação à Súmula Vinculante 14 do STF.

Foi neste sentido é o entendimento do Pretório Excelso, diante da aprovação da referida sumula, conforme manifestação do Ministro Cesar Peluso, de que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação, in verbis:

“(...) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações.
Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la.
Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação (...).” STF - PSV 1 - Rel.: Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009. (negritei)

No caso concreto, a

diligência, qual seja, a colheita do depoimento da testemunha
Luana Larissa Silva da Conceição
estava em curso e o acesso do investigado poderia comprometer seu êxito, razão pela qual, circunstancialmente, a negativa era necessária e

impositiva.

Sobre o tema colaciono julgados:

“DIREITO DE DEFESA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - ACESSO AOS AUTOS - PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. - A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal. - O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina”

STF- HC nº 93.767/DF - Segunda Turma – Relator: Ministro Celso de Mello - DJe 1º/4/14.

RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA QUE NÃO DIZEM RESPEITO À ACUSAÇÃO À QUAL RESPONDE O RECLAMANTE. DEPOIMENTOS CUJO CONTEÚDO ENCONTRAVA-SE SUBMETIDO AO SIGILO DO ART. 7º DA LEI 12.850/2013. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O enunciado sumular vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído o direito de acesso às “provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 2. O conteúdo dos depoimentos pretendidos pelo reclamante, embora posteriormente tornado público e à disposição, encontrava-se, à época do ato reclamado, submetido a sigilo, nos termos do art. 7º da Lei 12.850/2013, regime esse que visa, segundo a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de “ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados” (art. 5º, II) e o de “não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito” (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) “garantir o êxito das investigações” (art. 7º, § 2º e art. 8, § 3º). 3. Enquanto não instaurado formalmente o inquérito propriamente dito acerca dos fatos declarados, o acordo de colaboração e os correspondentes depoimentos estão sujeitos a estrito regime de sigilo. Instaurado o inquérito, “o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento” (art. 7º, § 2º). Assegurado, como assegura, o acesso do investigado aos elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14. Agravo regimental a que se nega provimento.

STF - Rcl 22009 AgR – Relator: Teori Zavascki, Segunda Turma - julgado em 16/02/2016.

Como bem delineado no Douto Parecer Ministerial (textuais):
[...]
não resta evidenciada qualquer violação às prerrogativas do advogado do investigado, ora paciente, nem tampouco cerceamento de defesa, eis que as medidas foram tomadas de acordo com o ordenamento jurídico vigente, que permitem, que seja negado ao advogado o acesso a diligências em andamento, por razões de interesse público e desde que haja risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. [...]

Neste contexto, por não vislumbrar qualquer ilegalidade apta a ensejar a anulação dos atos praticados pela autoridade policial, diante da legitimidade e regularidade de suas ações, entendo, por não restar configurado o cerceamento de defesa apontado na impetração e consequentemente, a impossibilidade de trancamento da ação penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 30/04/2021